Tribunal: TJMT
Processo: 0022335-35.2018.8.11.0055
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-11-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0022335-35.2018.8.11.0055
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[A. A. R. V. D. L. - CPF: 041.751.331-35 (EMBARGANTE), LEONILDA RODRIGUES VAZ SANTIAGO - CPF: 615.938.001-00 (EMBARGANTE), SANDRA ELIANE JOHN - CPF: 889.327.291-15 (ADVOGADO), SEMPRE PRECISA CORRETORA DE SEGUROS LTDA - CNPJ: 02.165.895/0001-40 (EMBARGADO), MARFRIG GLOBAL FOODS S.A. - CNPJ: 03.853.896/0005-73 (EMBARGADO), COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DO BRASIL - CNPJ: 28.196.889/0001-43 (EMBARGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - CPF: 918.859.651-68 (ADVOGADO), ALIANCA DO BRASIL SEGUROS S/A. - CNPJ: 01.378.407/0001-10 (REPRESENTANTE), LEONILDA RODRIGUES VAZ SANTIAGO - CPF: 615.938.001-00 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), FABIANO MORENO BICUDO - CPF: 120.250.568-69 (ADVOGADO), TASSIA DE AZEVEDO BORGES - CPF: 010.243.541-30 (ADVOGADO), TAYLISE CATARINA ROGERIO SEIXAS - CPF: 175.904.358-30 (ADVOGADO), SERGIO GONINI BENICIO - CPF: 177.915.568-98 (ADVOGADO), BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS - CNPJ: 28.196.889/0006-58 (EMBARGADO), COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DO BRASIL - CNPJ: 28.196.889/0001-43 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS - CNPJ: 28.196.889/0006-58 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - CPF: 918.859.651-68 (ADVOGADO), A. A. R. V. D. L. - CPF: 041.751.331-35 (EMBARGADO), SANDRA ELIANE JOHN - CPF: 889.327.291-15 (ADVOGADO), MARFRIG GLOBAL FOODS S.A. - CNPJ: 03.853.896/0005-73 (EMBARGANTE), SERGIO GONINI BENICIO - CPF: 177.915.568-98 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – MERA PRETENSÃO DE EFEITOS MODIFICATIVOS – INADMISSIBILIDADE – INEXISTÊNCIA DE VÍCIO – EMBARGOS REJEITADOS.

I - Os embargos de declaração constituem a via adequada para sanar vícios no decisório embargado.

II - Para acolhimento desta espécie recursal incumbe à parte encaixar sua pretensão nos moldes do art. 1022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida.

III - Embargos de Declaração não acolhidos.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Tratam-se de recursos de embargos de declaração interpostos pela BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS e MARFRIG ALIMENTOS S/A face ao v. acordão proferido em recurso de apelação cível de n. 0022335-35.2018.8.11.0055 aviado contra sentença de primeiro grau proferida nos autos da “AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO” movida pelo embargado AVERALDO APARECIDO RODRIGUES VAZ DE LIRA (representado por sua genitora LEONILDA RODRIGUES VAZ) em desfavor de BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS, COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DO BRASIL, PRECISA SEGUROS e MARFRIG ALIMENTOS S/A.

Prolatado o acordão de julgamento do recurso de apelação, que consta sob o ID. 180517161 o colegiado, por unanimidade, conheceu e Deu provimento ao recurso, a consubstanciar em ementa o v. acórdão nos termos seguintes:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – COBRANÇA DE SEGURO– FALECIMENTO DO SEGURADO – O AUTOR BEM SE DESINCUMBIU DE SEU ÔNUS DE PROVA (ARTIGO 373, INC. I DO CPC) - IMPOSIÇÃO DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO INADEQUADO – DEVER DE INDENIZAR BENEFICIÁRIOS –-PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INICIAIS- SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

- O contrato de seguro em questão está submetido ao Código de Defesa do Consumidor, pois envolve típica relação de consumo. Incidindo na espécie, o artigo 47 do CDC, que determina a interpretação das cláusulas contratuais de maneira mais favorável ao consumidor.

- Das condições gerais da apólice de seguro de vida em grupo, em seu item “03. COBERTURAS DO SEGURADO”, que trata da questão sub judice (causa morte acidente), determina o pagamento de indenização aos beneficiários do segurado, no caso de morte do participante, por qualquer que seja a causa determinante.

- O autor bem se desincumbiu de seu ônus de prova (artigo 373, inc. I do CPC) a constituir direito e pretensão a indenização da apólice destinado aos beneficiados do segurado, item “9. Beneficiários” da apólice.

- Sentença reformada. Provimento da apelação.”

Não obstante a ampla e clara manifestação da convicção as questão trazidas em sede de apelação, a embargante BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS em apertada síntese, em seu recurso sob ID. 181091686 manifestou tese de que o referido acórdão apresentou erro material e, correção monetária e ainda, da ocorrência de vício de omissão quanto a ausência dos demais herdeiros no polo passivo da ação.

Requer seja saneado o erro material quanto a incidência da correção monetária desde 22.11.2019 ou em 27.01.2007, e para reconhecer que apenas um dos beneficiários está presente no polo ativo da ação, de forma a especificar que a condenação das rés deve se limitar ao pagamento de R$ 9.728,25, referente a 25% do capital segurado de R$ 38.913,00, resguardando o remanescente (75%) aos demais beneficiário.

Já quanto a MARFRIG ALIMENTOS S/A alegou sob o ID nº 181536193, tese de ocorrência de vício de omissão em v. acórdão sob o argumento que embora reste consignado a reversão da r. sentença e o prosseguimento da pretensão do autor apenas contra a empresa BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS (atual denominação da COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DO BRASIL) e não contra a Embargante MARFRIG, isto porque esta foi reconhecida como parte ilegítima na decisão interlocutória ID 132587233, exarada muito antes da r. sentença, e que não fora atacada por quaisquer das partes.

Requer seja suprida a omissão em v. acórdão, para que seja reconhecida como parte ilegítima na ação.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Conforme relatório retro, após a publicação do v. acórdão embargado, por meio da qual por unanimidade, PROVEU o recurso de apelação cível, em decisum restou consignado sob o tema embargado:

“(...);

Como retratado alhures, o autor é filho herdeiro do falecido AVERALDO SEVERO DE LIRA (certidão de óbito ID nº 132587232), que possuía apólice de seguro de vida em grupo de nº 15517 (ID nº 132587233, pag. 37), pelo fato de laborar para a empresa requerida Marfrig como consta do documento de ID nº 154982377, a adesão do falecido ao contrato de seguro junto a 3ª Requerida- Companhia de Seguros Aliança Brasil, cujas especificações da apólice enumeram dentre as garantias contratuais, de indenização especial de morte por acidente – IEA.

(...);

Isto porque, divergindo dos fundamentos da sentença combatida, vejo que o autor bem se desincumbiu de seu ônus de prova (artigo 373, inc. I do CPC) a constituir direito e pretensão a indenização da apólice destinado aos beneficiados do segurado, item “9. Beneficiários” da apólice.

Inobstante a comprovação por documento de apólice por suas especificações e condições que determinam que o segurado estava amparado pelas cláusulas contratuais de seguro de vida em grupo, em caso de morte, por qualquer causa determinante, relevo ainda, da disposição em contrato de seguro de vida (ID nº 132587235, pag. 35), mais especificamente em seu item “22.LIQUIDAÇÃO DE SINISTRO”, subitem 21.2., estabelece do processo de avaliação de cobertura, oportunidade da apresentação pelo legítimo interessado, dos documentos a se comprovar o evento do sinistro, sendo a ele determinado apresentar: Cópia de RF e CPF do segurado e da pessoas que sofreu o sinistro, comprovante de residência, comprovante de vínculo empregatício com cópia dos 3 últimos holerites e formulário de autorização de pagamento de sinistro, nada mais.

(...);

Em seu subitem 21.2.2. relaciona tão somente a apresentação de Certidão e declaração de óbito do segurado.

(...);

No caso em espécie, entendo que a parte autora comprovou nos autos, por ocasião do ajuizamento da ação, por seus documentos e fatos, toda documentação necessária e requisitada em apólice e contrato de seguro de vida, a inquestionavelmente condição de passamento do segurado por acidente, que em via de regra, configurou ao autor/hereditário fazer jus ao recebimento objeto do contrato securitário como beneficiário. Não há motivo razoável a considerar, a notória negativa ao pagamento de indenização securitária pelo sinistro morte de segurado em 27/01/2007, se com a apresentação de certidão de óbito, ficou a ver navios por mais de 9 (nove) anos, para só então ajuizar ação de cobrança a fim de satisfação de seu direito em contrato.

(...);

Destarte, torna-se obrigatória a contraprestação do contrato de seguro de vida pelo sinistro morte acidental e consequentemente, nasce o dever de cobrar o valor da apólice pelo autor, em cobertura morte e a indenização especial de morte por acidente no valor de R$ 38.913,00 (trinta e nove mil novecentos e treze reais).

Ressalto que o valor total securitário deve ser distribuído em proporções iguais entre os herdeiros beneficiários, sendo ao autor desta a composição de 25% do valor total, e o demais restante (75%) aos outros 3 (três) beneficiários.

Isto posto, conheço dos recursos, DOU-LHE PROVIMENTO para reformar a sentença recorrida, e condenar as requeridas ao pagamento do capital seguro no importe R$ 38.913,00 (trinta e nove mil novecentos e treze reais) ao autor (25%) e demais herdeiros beneficiários, com correção monetária de 1% a.m. pelo INPC a incidir a partir da data em que o pagamento do seguro deveria ter ocorrido, ou seja, do dia do óbito do segurado, e juros de mora de 1% a. m a partir da citação válida.”

Por esta razão, data vênia as alegações recursais da embargante, BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS, de haver erro material em v. acórdão sob a alegação da data de aplicação da incidência da correção monetária e vício de omissão quanto a ausência dos demais herdeiros no polo passivo da ação, mas vejo que sua irresignação não deve prosperar, haja vista que restou bem especificado o valor do capital seguro a ser pago ao autor, a ser apurado em liquidação do decisum, sob os termos: correção monetária de 1% a.m. pelo INPC a incidir a partir da data em que o pagamento do seguro deveria ter ocorrido, ou seja, do dia do óbito do segurado, e juros de mora de 1% a. m a partir da citação válida. Não há erro material acerca dos termos específicos quanto a incidência da correção monetária e juros de mora.

No mais os termos e fundamentos do v. acórdão explicitou de forma clara, ser o autor, um dos beneficiários, herdeiro, referente a 25% do capital segurado, devendo o pagamento do valor remanescente (75%) aos demais beneficiários.

Destarte, não há razão a acolher suas alegações, pois é verificável no v. acórdão atacado que a pretensão da embargante se mostra desarrazoada, vez que, à evidência, a decisão combatida expôs, de forma clara, conclusiva e de acordo com o postulado, as razões de seu convencimento, indicando o motivo pelo qual ficou demonstrado nos autos as razões das respostas jurisdicionais correspondente a todo conjunto fático-probatório. Não há contradição neste importe no acórdão em suma.

Os fundamentos do v. acórdão são coerentes entre si, a despeito das alegações da embargante.

Ademais lembro que para acolhimento dos embargos de declaração deve a parte embargante, de forma clara e precisa, encaixar sua pretensão nos moldes do art. 1.022 do CPC, especificando a incidência da omissão na decisão recorrida.

O seu manuseio não tem como finalidade conferir um alcance fora dessa delimitação legal, estando vedada sua utilização como meio de nova incursão nas questões dirimidas com o fim de amoldar à tese defendida por aquele que o manuseia.

Como se denota dos fundamentos em lei e jurisprudência de nossos tribunais pátrios, o v. acórdão enfrentou questão preliminar ao mérito recursal, pronunciando em conformidade com todos os elementos fáticos e probatórios contidos nos autos, e que restaram plenamente esclarecidos sobre todos os pontos de fato a insurgência recursal, a consubstanciar a toda vista em julgamento por unanimidade da Colenda 2º Câmara de Direito Privado/TJMT.

Ademais relevante destacar que o v. acórdão bem observou ao caso, legislação, princípios, súmula e jurisprudências do c. STJ, a corroborar ao entendimento do decisum exarado em v. acórdão embargado.

Verifica-se, portanto, que no julgamento inexistem proposições inconciliáveis entre si e omissões a serem supridas tanto que a abordagem específica dos aspectos recursais fez parte do fundamento da decisão supracitada.

Adentrar mais na questão apenas acabaria por satisfazer a intenção da parte embargante em rever o entendimento manifestado, o que é vedado pelo atual ordenamento jurídico, além de ser crível que, dados os fatos, ao julgador cabe a aplicação do direito.

Assim, descabe na espécie a alegação de contradição, porquanto não há qualquer incoerência no raciocínio ali articulado.

Adverte-se que, ao julgar, o magistrado não tem obrigação de refutar argumentos incapazes de alterar o conteúdo da prestação jurisdicional, mas tão somente fundamentar suficiente suas conclusões, consoante exigido pelo art. 93, IX, da CF/88 e art. 11 do CPC e reconhecido pelo colendo Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. 1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço. 2. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida. (...) 4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes aclaratórios em virtude, tão somente, de seu inconformismo com a decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a inquinar tal decisum. 5. Embargos de declaração rejeitados.” (EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3ª REGIÃO), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08/06/2016, DJe 15/06/2016).

Da mesma forma não há como prosperar as alegações recursais da embargante MARFRIG ALIMENTOS S/A, visto que o v. acórdão embargado, restrito aos pedidos do recurso de apelação do autor, sequer discutiu a respeito da legitimidade passiva da embargante, que à evidência dos autos, restou mantida a decisão interlocutória do juízo singular acerca da ilegitimidade passiva em ação da empresa Estipulante.

Não há que se falar em vício de omissão a “reconhecer” ilegitimidade passiva, visto que a preliminar de mérito, sequer foi objeto de insurgência recursal do apelante/autor. A condenação em v. acórdão embargado visa tão somente responsabilizar as demais empresas legitimas mantida e incluída no polo passivo da ação.

Com estas considerações, conheço, mas não acolho os embargos de declarações opostos pelas embargantes BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS e MARFRIG ALIMENTOS S/A.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/11/2023